Tribunal: TJSP
Processo: 1012346-65.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Banco de dados – Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida cuja origem ela afirma desconhecer – Autora nega ter desbloqueado e usado o cartão de crédito expedido pela ré – Documento apresentado pela ré e que contém assinatura da autora não impugnada nos autos, demonstrando o uso do cartão –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Banco de dados – Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida cuja origem ela afirma desconhecer – Autora nega ter desbloqueado e usado o cartão de crédito expedido pela ré – Documento apresentado pela ré e que contém assinatura da autora não impugnada nos autos, demonstrando o uso do cartão – Comprovada a origem da dívida fundada em contrato de cartão de crédito – Débito exigível – Manutenção da sentença de improcedência desta ação declaratória de inexigibilidade de débito.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Autora alterou a verdade dos fatos - Indenização arbitrada em dez salários mínimos vigentes na data da sentença recorrida – Inadmissibilidade – Redução da multa para 5% do valor atualizado da causa, em observância ao limite previsto no art. 81, "caput" do CPC/2015.
Recurso parcialmente provido, apenas para a redução do valor da multa por litigância de má-fé imposta à autora-apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012346-65.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
TATIANA FERNANDEZ GALATRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1012346-65.2019.8.26.0562 - Santos
2
VOTO No: 45356
APEL.No: 1012346-65.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
APTE. : Tatiana Fernandez Galatro (Justiça Gratuita)
APDO. : Lojas Renner S/A
SENTENÇA DO JUIZ: José Wilson Gonçalves
CONTRATO
BANCÁRIO
e
RESPONSABILIDADE CIVIL
Cartão de
crédito Banco de dados Inserção do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito por
dívida cuja origem ela afirma desconhecer

Autora nega ter desbloqueado e usado o cartão de
crédito
expedido
pela
ré

Documento
apresentado pela ré e que contém assinatura da
autora não impugnada nos autos, demonstrando o
uso do cartão Comprovada a origem da dívida
fundada em contrato de cartão de crédito Débito
exigível
Manutenção da sentença de
improcedência
desta
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Autora
alterou a verdade dos fatos - Indenização
arbitrada em dez salários mínimos vigentes na
data da sentença recorrida Inadmissibilidade
Redução da multa para 5% do valor atualizado da
causa, em observância ao limite previsto no art.
81, “caput” do CPC/2015.
Recurso parcialmente provido, apenas para a
redução do valor da multa por litigância de má-fé
imposta à autora-apelante.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1012346-65.2019.8.26.0562 - Santos
3
indenização por dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa (observada a gratuidade processual que lhe fora
concedida), além de multa de dez salários mínimos vigentes no dia do
arbitramento por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e V e 81, §
2o, do CPC.
Nega a recorrente ter contratado, desbloqueado e usado
o cartão de crédito expedido pela ré-apelada, sendo inexigível o débito que
ensejou a negativação de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença de improcedência desta ação é
confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI 990101539306,
rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010; Apel. 99402069946-8,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1012346-65.2019.8.26.0562 - Santos
4
rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010; Apel. 99405106096-7,
rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel. 99404069012-1, rel. Des.
José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel. 99010031478-5, Rel. Des.
Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel. 9940500973556, rel. Des.
James Siano, j. em 19-5-2010; Apel. 99401017050-8, rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel. 99404080827-0, rel. Des.
Alvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel. 99404073760-8, rel. Des. Paulo
Alcides, j. em 01-7-2010; AI 99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j.
em 17-9-2010; Apel. 99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em
20-5-2010; Apel. 990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em
30-6-2010; AI 99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13-4-2010; Apel. 991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em
09-6-2010; Apel. 991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em
09-6-2010; Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-
9-2010; Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010;
Apel. 99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1012346-65.2019.8.26.0562 - Santos
5
rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel.
Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
Também o Excelso Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério
Público para decidir (cf. RE 591.797 e 626.307).
A apelante alega que o seu nome foi indevidamente
negativado pela ré apelada (Lojas Renner S/A) por débito de cartão de
crédito, cujo contrato não celebrou, negando ter desbloqueado e usado tal
apetrecho, mas a sua tese não se sustenta diante do quadro probatório.
A ré-apelada acostou aos autos cópia de documento
assinado pela autora, solicitando a emissão do cartão de crédito (cf. fls.
80-82) e a autenticidade da assinatura não foi questionada. Exibiu também
cópias de faturas que demonstram o uso do cartão (cf. fls. 72-79).
Não prospera a alegação de que a irregularidade do
cartão resultaria da sua contratação ter ocorrido no mesmo dia da primeira
compra. Primeiro porque isso por si só não consubstancia alguma fraude.
Depois porque no documento a fl. 82 (também assinado pela autora) consta
a informação de que a compra realizada naquela data constaria da fatura a
ser expedida.
Não se tem por provada, portanto, a tese da autora, mais
parecendo que ela, ao mover esta ação, pretendeu apenas esquivar-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1012346-65.2019.8.26.0562 - Santos
6
pagamento da dívida.
Nem se cogite não ter a ré se desincumbido de seu ônus
probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, pois a inversão não é
automática e cabe ao juiz deferir, caso entenda ser a consumidora
hipossuficiente e verossímil a tese alegada, requisitos esses cuja aferição
se acha intimamente relacionada ao conjunto fático-probatório (cf. REsp.
897.849/PR, rel. Min. Castro Meira, DJ 28-02-2007).
Provada a relação jurídica entre as partes e não
impugnados especificamente os documentos pela autora, cabia a esta
demonstrar a inexigibilidade da dívida. Não o fazendo, a negativação de
seu nome configurou exercício regular de direito da credora (cf. art. 188, I
do CC/2002).
A ação era mesmo improcedente.
2.2. Também subsiste a imposição à autora de sanção
por litigância de má-fé, por ter insistido na tese defendida na petição
inicial.
Mesmo depois de juntados aos autos documento
comprobatório da relação contratual entre as partes, continuou ela bisando
a mesma tese expendida da petição inicial, a de que não contratara o cartão
de crédito.
Assim, ao alterar a verdade dos fatos, a autora incorreu
em litigância de má-fé (cf. art. 80, II, do CPC/2015). Procedeu, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1012346-65.2019.8.26.0562 - Santos
7
de modo temerário, pois veio a Juízo sustentar simplesmente o seu
desconhecimento de uma dívida, cuja existência ela não podia ignorar.
Oportuna a advertência feita pelo Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira no REsp no 65.906/DF:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania”.
Extrai-se da doutrina:
“Sendo o processo, por sua índole, eminentemente
dialético, é reprovável que as partes se sirvam dele faltando ao dever de
verdade, agindo deslealmente e empregando artifícios fraudulentos. Já
vimos que o processo é um instrumento posto à disposição das partes não
somente para a eliminação de seus conflitos e para que possam obter
resposta às suas pretensões, mas também para a pacificação geral na
sociedade e para a atuação do direito. Diante dessas suas finalidades, que
lhe outorgam uma profunda inserção sócio-política, deve ele revestir-se de
uma dignidade que corresponda a seus fins. O princípio que impõe esses
deveres de moralidade e probidade a todos aqueles que participam do
processo (partes, juízes e auxiliares da justiça; advogados e membros do
Ministério Público) denomina-se princípio da lealdade processual.” (cf.
Antônio Carlos Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamardo, Ada Pellegrini
Grinover, Teoria Geral do Processo, p. 77, Ed. RT, 26a ed.).
Quanto ao valor arbitrado, porém, é o caso de reparo à
sentença.
A fixação da multa em dez salários mínimos vigentes na
data da sentença recorrida excede o limite do “caput” do art. 81 do
CPC/2015, daí a sua redução para 5% do valor atualizado da causa soma
da qual ela não está isenta, ainda que beneficiária da gratuidade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1012346-65.2019.8.26.0562 - Santos
8
nos termos do art. 98, § 4o, do CPC.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso, apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator